Tribunal: STF
Processo: RHC 210078
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de peculato e falsidade ideológica. Nulidade. Prejuízo. Ausência de demonstração. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. Ausência de situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.